Tribunal: TJDFT
Processo: 0725130-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725130-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Designa-se a MMa. Juíza suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispensam-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES